Tribunal: TJDFT
Processo: 0719300-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719300-28.2020.8.07.0003 RECORRENTE: RODRIGO DOS REIS BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REALIZAR MANOBRA ILÍCITA. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 298, III, DO CTB: CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS. RESULTADO DO TESTE DO ETILÔMETRO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. MANTIDO O CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, I, do CTB) e do crime de realização de manobra ilícita (art. 308, caput, do CTB), ambos agravados por conduzir o veículo sem habilitação (art. 298, III, do CTB), por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial pelos depoimentos harmônicos dos policiais em juízo, bem como do teste do etilômetro que apurou resultado superior ao limite legal estabelecido, a condenação é medida que se impõe. 2. Embora não conste nos autos documento acerca da ausência de carteira de habilitação ou permissão para dirigir veículo em nome do réu, os depoimentos policiais foram uníssonos quanto a essa circunstância, tanto em fase judicial quanto na fase inquisitorial. Assim, mantida a incidência da agravante prevista no art. 298, III, do CTB. 3. A realização do teste do etilômetro de forma espontânea pelo acusado, por si só, não enseja o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, uma vez que o seu estado de embriaguez era visível e foi igualmente comprovado pelo depoimento judicial dos policiais. 4. Considerando que os crimes praticados pelo réu, embora cometidos no mesmo contexto fático, configuram condutas distintas e resultantes de desígnios autônomos, mostra-se correta a aplicação da regra do concurso material de crime. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 306, § 1o, inciso I, e 308, ambos do Código de Trânsito Brasileiro e 66 do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da atenuante genérica, em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei, ao argumento de que se submeteu voluntariamente ao exame de etilômetro. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 306, § 1o, inciso I, e 308, ambos do Código de Trânsito Brasileiro e 66 do Código Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A atenuante prevista no artigo 66 do Código Penal é aplicável quando presente circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Na hipótese, não há que se falar no seu cabimento, especialmente diante da uníssona informação trazida pelas testemunhas que o réu apresentava sinais visíveis de embriaguez. (...) Logo, a realização do referido teste não se mostrou o único meio de prova para o esclarecimento dos fatos. Mantida a pena intermediária fixada na sentença recorrida.” (ID 57861873) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020